Tribunal: TJPA
Processo: 0804789-92.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804789-92.2018.8.14.0040
APELANTE: MIGUEL PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERENTE QUE FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMOS QUE NÃO REALIZOU. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A INEXISTENCIA DO EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA; 5) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova, comprovou o empréstimo. A demandada, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato. Assinatura diferente da constante do documento de identidade apresentado pelo réu.

II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido.

III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO: Devida. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora.

IV- PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Valor arbitrado pelo juízo (R$ 5.000,00) que atende aos critérios adotados pela jurisprudência dominante. Valor mantido.

Vi- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Desconto Previdenciário e Danos Morais com tutela antecipada, proposta por MIGUEL PEREIRA DA SILVA.

Consta da inicial: 1) que o autor é aposentado, e descobriu que haviam diversos descontos em sua aposentadoria, decorrentes de empréstimos consignados que o autor nunca celebrou; 2) que o empréstimo ora questionado foi no valor de R$ 1.147,14 (mil, cento e quarenta e sete reais e quatorze centavos), dividido em 72 parcelas de R$ 32,90(trinta e dois reais e noventa centavos); 3) que nunca solicitou tais valores, e nem os recebeu, tendo sido vítima de contratações irregulares que lhe trouxeram inúmeros prejuízos, tanto de caráter material, quanto moral.

Pelo exposto, requereu liminarmente a suspensão dos descontos irregularmente feitos. No mérito, pede a procedência da ação, para condenar o banco recorrido ao pagamento da indenização pelos danos morais sofridos, estimada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da devolução em dobro dos valores descontados.

Recebendo os autos, o magistrado do feito indeferiu o pedido de tutela provisória formulado, determinando a citação da arte ré para apresentação de defesa.

Contestação apresentada pela parte requerida, onde sustenta: 1) regularidade da contratação; 2) que a parte autora se beneficiou com o valor referente ao contrato; 3) inexistência de danos morais; 4) inexistência de danos materiais; 5) não cabimento da inversão do ônus da prova. Requer a total improcedência da ação, ou, caso julgada procedente, requer a compensação do valor devido ao banco com eventual condenação e verbas de sucumbência.

Réplica apresentada pela parte autora (ID 2029001).

Sentença prolatada pelo juízo às fls. 91/95 (ID 2029003), através da qual o magistrado monocrático JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a inexistência do débito questionado, condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, determinando ainda a devolução em dobro de todas as parcelas pagas pelo autor ao banco requerido.

Apelação apresentada nos autos pela parte requerida (ID 2029005), onde sustenta o recorrente, sem alegar preliminares: 1) que o contrato de refinanciamento de empréstimo consignado de nº 557108821, foi regularmente formalizado, no valor total de R$ 1.192,22 (mil, cento e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos); 2) que o banco, diferentemente do referido na sentença, comprovou suficientemente a regularidade contratual, tendo juntado aos autos a proposta de adesão do contrato, devidamente assinado pelo autor; 3) Descabimento da necessidade de devolução em dobro dos valores descontados, tendo em vista a ausência de comprovação de má-fé do apelante; 4) Inexistência de danos morais a serem indenizados, uma vez que para a configuração do dano, não basta mero aborrecimento, devendo para tal agredir os direitos da personalidade, o que não é o caso dos autos. 5) Necessidade de redução do
quantum
indenizatório, na hipótese de ser mantida a condenação. Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID 2029011).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O recurso interposto pela parte demandada, que não possui questões preliminares, traz os seguintes argumentos: : 1) Legalidade do débito: inexistência do dever de indenizar, decorrente da legitimidade da conduta da ré: contrato legitimamente firmado entre as partes; 2) Não comprovação dos danos morais alegados; 3) Inaplicabilidade da restituição em dobro; 4) necessidade de redução do valor da indenização. Requer, assim, o provimento do recurso para reforma integral da sentença de piso, ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

i- Alega o apelante que o empréstimo celebrado com o autor/apelado foi feito dentro de toda a regularidade.

No entanto, a parte autora, amparada pela inversão do ônus da prova, juntou aos autos comprovação dos descontos feitos em sua aposentadoria. A Demandada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da celebração do contrato. Muito embora tenha juntado cópia de um contrato, a assinatura nele aposta à fl. 67 dos autos é visivelmente diferente da constante do documento de identidade juntado pelo autor com a inicial, não servindo como documento hábil para comprovar a celebração do contrato pelo autor.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos. Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APOSENTADO RURAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". II - A chamada fraude de terceiro só elide a responsabilidade do fornecedor de serviços quando comprovado que tomou as devidas precauções a fim de evitá-la. III - E risco inerente à atividade bancária a verificação da veracidade das informações que lhe são fornecidas no momento da contração de empréstimos. Aquele que, indevidamente, tem descontado da sua remuneração valores referentes a empréstimo consignado que não contratou, tem o direito de ser ressarcido, nos termos do artigo
927
,
parágrafo único
do
Código Civil
c/c artigo
14
,
§ 3º
, do
Código de Defesa do Consumidor
. IV - O quantum fixado na sentença deve ser condizente com o dano sofrido, atendendo à função compensatória e punitiva, a fim de evitar atos semelhantes no futuro. V - Recurso improvido. ( Processo APL 0525872014 MA 0001171-55.2013.8.10.0107. Julgamento 30 de Junho de 2015- Relator MARCELINO CHAVES EVERTON)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APOSENTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em matéria analisada sob o rito dos recursos repetitivos: 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011). 2. O quantum reparatório deve atender a uma dupla finalidade: reparar o dano e punir o ofensor para que não volte a cometer o ilícito, considerando, ainda, os demais critérios para a fixação do valor da reparação conduta praticada pelo réu, a gravidade do fato ocorrido e a capacidade econômica de ambas as partes, função desestimulante para a não reiteração do ilícito, entre outros. 3. Atento a tais balizas, forçoso reduzir o importe fixado na origem. 4.Apelação do Banco-Réu parcialmente provida. Sentença reformada. ( APC 20130710243252 DF 0023629-59.2013.8.07.0007 – Julgamento 17 de Setembro de 2014 – Relator FLAVIO ROSTIROLA )

II- Em outra banda, sustenta o apelante que inexiste dano moral a ser reparado, eis que não comprovado pelo autor. Entretanto, no caso em análise, mesmo na hipótese de ter sido o contrato celebrado, teria o réu que checar os dados da pessoa que estava formalizando o crédito. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser conseqüência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou à parte autora, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

III- Aduz ainda o apelante ser indevida a devolução em dobro das parcelas de empréstimo descontadas da autora, considerando que a devolução em dobro só é devida quando a cobrança realizada é indevida, nos termos do art. 42 do CDC, e que, no caso presente, sendo a cobrança realizada de forma regular, firmada em contrato válido, é indevida a devolução desses valores.

Nesse aspecto, vale ressaltar o disposto no art. 42 , parágrafo único do CDC:
“ O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Logo, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, e restando comprovada a culpa, decorrente da negligência, do Banco demandado, ora apelante, mostra-se correta a sentença nesse aspecto, inexistindo qualquer modificação a ser feita.

Esse é o entendimento jurisprudencial, inclusive desta turma jugadora:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA . CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO .
REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC .
DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 . (...) 2 . (...) 3 .
No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.
4. (...) 5 . Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

Ementa:
INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS.
O parágrafo único do art. 42, do CDC , dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais
. A fixação da indenização por danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJ-MA AC 10352160015447001 – JULG. 20/10/2017)

V- Em um último questionamento do apelante, pretende o recorrente a redução do valor arbitrado a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerar que o mesmo violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vindo a acarretar em enriquecimento ilícito.

Igualmente, não tem razão o apelante.

Uma vez ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. No caso dos autos, sopesados tais critérios, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juiz, bem atende à solução da demanda, razão pela qual o mantenho.

Diante do exposto, analisados todos os pontos trazidos pela apelante, a conclusão alcançada é no sentido de CONHECER DO APELO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, par a manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/09/2020